Tribunal: TJDFT
Processo: 0719764-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. REGISTRO NÃO AUTORIZADO DA INTIMIDADE SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONFIRMAÇÃO POR OUTROS MEIOS. CONENAÇÃO MANTIDA.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro em continuidade e registro não autorizado da intimidade sexual, deve ser mantida a condenação.
II - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, como no caso sob exame, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação, principalmente quando narra os fatos de maneira firme em todas as vezes que é ouvida, reconhece o réu por fotografia e pessoalmente, tudo corroborado por outros elementos dos autos.
III - Por outro lado, a negativa de autoria isolada do acervo probatório constitui legítimo direito de autodefesa, sem o condão de elidir a importância das declarações da vítima.
IV - Recurso conhecido e não provido.